Tribunal: TJMT
Processo: 1034886-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034886-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BAY - CPF: 049.320.551-96 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e cancelamento de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o procedimento de inspeção que originou o TOI no 178823197 observou as formalidades previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021 e se a irregularidade foi corretamente atribuída à unidade consumidora da recorrida; (
ii
) saber se a ausência de notificação válida à titular da unidade consumidora e a assinatura do TOI por terceiro sem comprovação de vínculo configuram violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
iii
) saber se o protesto de débito inexigível gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a inspeção realizada pela concessionária e a constatação de irregularidade ocorreram em imóvel diverso daquele correspondente à unidade consumidora da recorrida, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, cabendo à concessionária o ônus probatório quanto à regularidade do procedimento de inspeção.

5. Reconhecida a inexistência do débito, o protesto dos títulos correspondentes configura ato ilícito. Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório à vítima e o viés pedagógico da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção que atribui irregularidade constatada em imóvel diverso à unidade consumidora do titular, sem comprovação de notificação válida e com assinatura por terceiro sem demonstração de vínculo, configura falha na prestação do serviço e torna inexigível o débito. 2. O protesto de débito inexigível decorrente de cobrança indevida de recuperação de consumo gera dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995,
arts
. 54 e 55; Lei no 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6o, VIII, e 14; Código Civil,
arts
. 389, 405, 406 e 944; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590, 591 e 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJMT, N.U 1.038.733-61.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJMT, N.U 1.000.698-31.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023; Súmula 362/STJ; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034886-48.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARIA EDUARDA BAY

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA EDUARDA BAY ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com dois protestos em seu nome, nos valores de R$ 643,63 e R$ 629,10, referentes a débitos de "recuperação de consumo" originados de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); b) a unidade consumidora vinculada aos débitos corresponde a um terreno com obra paralisada e, crucialmente, não possui medidor de energia elétrica instalado, o que torna ilógica a cobrança por consumo não registrado; c) nunca foi notificada sobre a suposta irregularidade ou sobre o procedimento do TOI, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) o cancelamento definitivo dos protestos; c) a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) as provas dos autos, incluindo fotos juntadas por ambas as partes, demonstram a existência de dois padrões de energia no local, um pertencente ao terreno baldio da
parte

reclamante
(sem medidor) e outro a uma residência vizinha; b) a inspeção e a constatação da irregularidade ocorreram no padrão da residência vizinha, mas foram equivocadamente atribuídas à unidade consumidora da
parte

reclamante
, caracterizando falha na prestação do serviço; c) o TOI foi assinado por um terceiro (Eudes Carlos), sem comprovação de vínculo com a titular, e não houve notificação desta, violando o contraditório; d) sendo o débito indevido, o protesto dele decorrente é irregular e gera dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
que a
parte
reclamada regularize a unidade consumidora, identificando o real responsável pela irregularidade; b)
declarar
a inexistência dos débitos de R$ 629,10 e R$ 643,63 e determinar o cancelamento definitivo dos protestos; c)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o procedimento de inspeção foi regular e seguiu as normas da ANEEL, tendo constatado um "desvio de energia no ramal de entrada"; b) o TOI é um ato administrativo com presunção de legitimidade e foi assinado por quem acompanhou a inspeção, o que é permitido pela regulamentação; c) a sentença errou ao concluir, com base em fotos, que a inspeção ocorreu em unidade diversa, desconsiderando os elementos técnicos do procedimento; d) não houve ato ilícito, pois agiu no exercício regular de um direito ao cobrar pela energia consumida e não faturada, afastando o dever de indenizar; e) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e reconhecendo a exigibilidade do débito; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas, nos valores de R$ 629,10 e R$ 643,63 (
ID/PJe2 342752889
e
ID/PJe2 342752890
), consistem em cobrança de recuperação de consumo, originada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 178823197.

A controvérsia central reside na validade do procedimento de inspeção que deu origem ao débito. A
parte
recorrente sustenta a regularidade do ato, enquanto a
parte

recorrida afirma que a inspeção ocorreu em imóvel vizinho e foi indevidamente atribuída à sua unidade consumidora, que corresponde a um terreno baldio sem medidor.

A sentença, ao analisar o conjunto probatório, concluiu acertadamente pela irregularidade da cobrança. As provas apresentadas pela consumidora, notadamente as fotografias e o vídeo (
ID/PJe2 342753361
,
ID/PJe2 342753362
e
ID/PJe2 342753363
), demonstram de forma clara a existência de dois padrões de energia distintos e vizinhos: um pertencente ao seu terreno baldio, sem caixa de medidor, e outro em um terreno com uma casa construída, onde efetivamente há um medidor.

Ademais, a própria documentação da concessionária corrobora a tese da consumidora. O Termo de Ocorrência e Inspeção (ID/PJe2 342753359, p
ág
.
1
) descreve a irregularidade como "DESVIO DE TRES FASES DIRETO NO RAMAL DE ENTRADA", mas, paradoxalmente, informa que o medidor de referência (E7015672619) estava "ESTRAVIADO". É logicamente insustentável a constatação de um desvio de energia em um equipamento que, segundo o próprio documento, estava ausente no local.

Outro ponto crucial é a ausência de notificação válida à titular da unidade consumidora. O TOI foi assinado por um terceiro, Eudes Carlos, sem que a concessionária comprovasse qualquer vínculo dele com a
parte
recorrida, Maria Eduarda
Bay
.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 591, § 3o, determina que, caso a inspeção não seja acompanhada pelo consumidor, a distribuidora deve enviar-lhe cópia do TOI por modalidade que permita a comprovação do recebimento. A
parte
recorrente não apresentou qualquer prova de que notificou a titular da unidade consumidora, violando o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, as provas dos autos são robustas em demonstrar que a concessionária cometeu um erro crasso ao atribuir uma irregularidade, constatada em um imóvel, à unidade consumidora de outro imóvel vizinho. A falha na prestação do serviço é manifesta, o que torna o TOI nulo e a cobrança dele decorrente completamente ilegítima.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Uma vez reconhecida a inexistência do débito, o protesto dos títulos correspondentes, comprovado pela certidão de
ID/PJe2 342752894
, configura ato ilícito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

No caso, a certidão positiva de protesto demonstra que as únicas anotações em nome da
parte
recorrida são aquelas promovidas pela recorrente. Assim, não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não há inscrição legítima preexistente.

Logo, o protesto indevido, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral e o consequente dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026